Tribunal: CARF
Processo: 10845.902797/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.902797/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.253 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ULTRAFÉRTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o
conselheiro Jorge Lima Abud.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.902797/2012-45
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação Eletrônicos com a utilização de crédito de PIS/PASEP, apurado na
sistemática não cumulativa, decorrente de operações no mercado interno no 2o
trimestre/2008.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório foi
indeferido, com a não homologação das compensações, sob fundamento de que "não
foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofins 15/01, compreendendo
as operações efetuadas no período de apuração acima indicado".
A interessada foi cientificada do DDE, por via postal, em 13/11/2012.
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 13/12/2012, manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos.
Após breve resumo dos fatos, argumenta que não seria lícito negar o direito à
compensação com espeque na falta de entrega de documentos e/ou informações
digitais, diante da ausência de amparo legal.
Transcreve o art. 1o do ADE Cofis no 15/01 e afirma que a IN SRF no 86/01,
nele referida, reporta-se à manutenção dos arquivos digitais pelo contribuinte que
utiliza sistemas de processamento de dados para retratar suas atividades econômicas,
financeiras, fiscais e contábeis, em formato a ser definido pela Cofis mediante Ato
Declaratório. Ressalta que referido formato influi diretamente na funcionalidade dos
arquivos digitais para a RFB, pois sua variação propicia o acesso a informações mais
ou menos detalhadas, conforme o objetivo buscado pelo Fisco com o recebimento de
tais dados.
Porém, entende que a falta de apresentação dos arquivos digitais não configura
razão hábil a simples negativa do pleito.
Acusa que, por ocasião da transmissão dos PER/DCOMP, o Anexo Único do
ADE Cofis no 15/01 não fez referência à organização e formatação de arquivos
digitais que tivessem qualquer relação com a apuração do saldo credor da
contribuição.
E que se trata, em rigor, de informações essenciais para a apuração dos
créditos, sem as quais o Fisco sequer teria como analisar a procedência, ou não, do
direito creditório, sobretudo porque as informações contábeis e fiscais
disponibilizadas no formato original previsto no ADE Cofis no 15/01 são genéricas,
ilustrando os lançamentos contábeis por fornecedor sem discriminar a natureza dos
itens adquiridos ou mesmo mencionar o documento fiscal de entrada.
Entende que somente por força do ADE Cofis no 55, de 11/12/2009, publicado
no DOU de 15/12/2009 (anexo), foi modificado o Anexo Único do ADE Cofis no
15/01, para acrescer a necessidade de manutenção de arquivos digitais estritamente
relacionados à escrituração das contribuições em comento, o que se deu
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

posteriormente ao registro eletrônico dos dados e documentos do crédito escriturado
e da própria transmissão dos PER/DCOMP.
Julga, assim, ser lícito concluir que a apresentação ou mesmo a manutenção
dos arquivos digitais, na forma do ADE Cofis no 15/01, não apresenta nenhuma
relevância para o exame do direito creditório objeto do pedido, tornando ilegítimo
condicionar o exame do pleito à entrega dos ditos arquivos.
Acrescenta que o art. 40 da Lei no 9.784, de 1999, citado no próprio DDE,
apenas é aplicável se a informação ou dado solicitado ao contribuinte forem
necessários à apreciação do pedido, não sendo este, todavia, o caso dos arquivos
requeridos, como demonstrado, razão porque a exigência é despida de amparo legal.
E continua:
Há que se ressaltar, outrossim, que a obrigação acessória de que cuida a IN
SRF 86/2001, complementada pelo ADE COFIS n.° 15, a saber, a entrega dos
supracitados arquivos digitais, somente se justifica à vista de uma relação de
dependência entre ela e a obrigação principal (ainda que ante a mera potencialidade
que esta ocorra), in casu a própria apuração da COFINS no sistema não cumulativo,
dependência esta evidenciada pelo artigo 113, §§ 1o a 3o, do CTN.
Neste sentido, a manutenção da obrigação de entrega de arquivos digitais, na
forma solicitada à Suplicante, implicaria fazer subsistir obrigação acessória sem
nenhuma pertinência com a obrigação principal a que alude, o que igualmente não é
de prosperar.
10. Inexistindo, pois, estrita correspondência entre os dados solicitados
(arquivos digitais na forma do ADE COFIS n.° 15) e o exame a ser empreendido
(legitimidade dos créditos cuja compensação/restituição foi pleiteada), força é convir
que caberia ao Fisco, em verdade, suprir estes dados mediante exercício de seu
poder-dever de fiscalização, em obediência ao princípio da verdade material, que
norteia todo o procedimento administrativo.
Deveria o Fisco, portanto, à míngua da entrega de arquivos eletrônicos que,
insista-se, não tem qualquer relação com a verificação da materialidade dos créditos
pleiteados, instaurar procedimento de Fiscalização próprio, solicitando a
apresentação de cópia de notas fiscais, planilhas, fluxogramas, enfim, todo o
necessário para tal mister.
Isto é, caberia a RFB, de ofício, perseguir outras informações que não aquelas
inaplicáveis ao caso, mediante inclusive nova solicitação ao contribuinte para
apresentar elementos correlacionados à apuração do saldo credor cuja compensação
foi requerida.
Sobre o tema - aplicabilidade do princípio da verdade material adverte-nos
SÉRGIO FERRAZ e ADILSON ABREU DALLARI, em sua obra 'Processo
Administrativo':
...
Dessa forma, ante a irrelevância dos arquivos digitais armazenados na forma
do ADE COFIS n° 15, para fins de apuração da COFINS e do PIS, e não tendo
cuidado o Fisco de realizar procedimento fiscal específico, não é lídimo pretender
restringir o direito à compensação ou restituição de créditos acumulados, suprimindo
a oportunidade de o contribuinte, inclusive, demonstrar a sua materialidade - eis que
nenhuma análise quanto a este mérito foi empreendida sob pena, inclusive, de afronta
ao direito de ampla defesa, assegurado constitucionalmente (art. 5o, LV, CR/88).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

Em rigor, em virtude da retratada inexistência de prévia investigação e
irrelevância dos dados solicitados, é de prevalecer, para averiguação do direito
creditório, o teor das declarações fiscais prestadas pelo contribuinte, especialmente a
DACON, haja vista que, para todos os fins, elas representam o autolançamento
efetuado no que se refere às contribuições sociais (COFINS e PIS), na forma do
artigo 150, caput, do CTN, e não foram objeto de qualquer retificação provocada por
lançamento de ofício, nos moldes do artigo 149, e seus incisos, também do CTN. Ou
seja, até que formalizado lançamento de oficio substitutivo, revisando o valor do
saldo credor objeto de declarações anteriores, o que consiste elemento intrínseco do
autolançamento efetivado, não há como desconsiderá-lo.
De sorte que, havendo crédito suficiente para abater suportar o pleito de
compensação e restituição, é de rigor seja afastado o despacho decisório hostilizado
e, por conseguinte, sejam deferidas as pretensões objeto do Pedido Eletrônico de
Restituição e Compensação. (destaques do original)
Defende a irretroatividade da exigência relacionada à manutenção e entrega de
arquivos eletrônicos para fins de apreciação do pleito, ainda que se considere a sua
pertinência para o exame ou ainda que se considere que o Fisco tenha cometido mero
equívoco formal ao deixar de mencionar na intimação o ADE Cofis no 25, que contém
os arquivos auxiliares para apuração das contribuições.
Nesse diapasão, argumenta que a decisão ora atacada se funda na atual
redação do art. 65, §§1o e 2o, da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, cuja
aplicação não é de prevalecer, haja vista que trata de obrigações (ainda que
acessórias) instituídas após a apuração do saldo credor pleiteado e da transmissão
dos PER/DCOMP. Fundamenta-se no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (CF)
de 1988, art. 6o da Lei de Introdução do Código Civil e arts. 105 e 106 do CTN.
Entende não ser possível se exigir a mesma conduta quanto a fatos e atos
anteriores à ciência desta obrigação, pois comprometeria a estabilidade das relações
jurídicas, sobretudo ante o custo que é gerado até mesmo com o cumprimento de
obrigações acessórias.
Destaca que a própria exigência do art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, ainda
que não entendida como verdadeira obrigação acessória, não pode ser validamente
imposta, pois visa condicionar o direito a uma compensação já formalizada no
instante da transmissão do PER/DCOMP, ainda que sujeita a posterior homologação
(art. 74 da Lei no 9.430/96), sob a égide de legislação que, à época, não estipulava tal
requisito.
Acrescenta que, quando da transmissão do PER/DCOMP, aplicava-se a IN
SRF no 600, de 2005, que não fazia menção à necessidade de entrega de arquivos
eletrônicos. E continua:
Ora, o ato (transmissão da PER/DCOMP) foi consumado tanto antes da
instituição da obrigação de manutenção de arquivos eletrônicos específicos (a que se
refere o § 1o, art. 65, da IN RF 900, em conjunto com o ADE COFIS 55) quanto da
própria veiculação da regra que determina a não recepção ou indeferimento do pleito
de restituição ou compensação (§§ 3o e 4o, IN RFB 900, introduzidos pela IN RFB n.°
981, de dezembro de 2009), razão pela qual o ato deve ser examinado pela
administração à luz das regras vigentes àquela ocasião, aplicando-se inteiramente o
brocado tempus regis actum.
De maneira que a mera ausência de entrega de arquivos eletrônicos, por si só,
não poderia ensejar o indeferimento do pedido da Suplicante, por não consistir norma
aplicável à época da compensação, em si considerada (o encontro de contas).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

12. Ainda sobre este prisma, é possível afirmar que a criação de uma nova
condicionante para a compensação está para o respectivo pedido tal qual a
modificação de critério jurídico dos auditores fiscais está para o correspondente
lançamento do crédito tributário. A analogia é pertinente haja vista que, ao não
homologar uma compensação declarada na forma do artigo 74 da Lei n.° 9.430, o
Fisco ratifica o lançamento do débito cuja compensação se pretendeu (em regra
confessado pelo contribuinte) e, como corolário, formaliza a sua cobrança, o que
consiste em verdadeiro lançamento, ao final.
E, em se tratando de novo critério jurídico é vedada sua aplicação retroativa,
de forma a alcançar fatos geradores ocorridos após sua divulgação ou oficialização,
a teor do que dispõe o artigo 146 do CTN, cuja redação é a seguinte:
...
Ressalta que em situações análogas envolvendo a suplicante (pedidos
transmitidos antes da alteração do art. 65 da IN RFB no 900/08 e do ADE Cofis no
15/01, relativos a créditos também anteriores), já objeto de decisões homologando
parcialmente os créditos, o Fisco efetuou tratamento manual e instaurou
procedimento fiscal, apurando, analiticamente, com base em documentos fornecidos,
a materialidade de tais créditos. Desse modo, entende que ao adotar procedimento
diverso no presente caso, inclusive notificando previamente a empresa a apresentar
arquivos eletrônicos, a RFB afronta o art. 146 do CTN, impedindo que tal critério
seja aplicado.
Assim, tendo em conta o princípio da segurança jurídica - e os seus
consectários princípios da não surpresa e da proteção à confiança, bem como por
força do que prevê o artigo 146 do CTN, requer o afastamento do indeferimento do
pedido de compensação e restituição com fulcro em critério jurídico (v.g.,
manutenção e prévia disponibilização de arquivos eletrônicos) posterior ao
surgimento do crédito e, em especial, à apresentação do requerimento.
E, uma vez reconhecida a ilegitimidade do Despacho Decisório, requer o
reconhecimento da compensação intentada, com base nos dados contidos nas
declarações fiscais prestadas pela contribuinte, especialmente o DACON, que
corporificam o autolançamento da contribuição, válido e eficaz à míngua de
lançamento de ofício supletivo, a seu respeito. Cita jurisprudência que julga
corroborar sua tese.
Encerra com os seguintes pedidos:
14. Isto posto, é a presente para requerer a essa Delegacia de Julgamento a
reforma do r. despacho decisório ora combatido, homologando-se integralmente, em
consequência, a Declaração de Compensação (...), bem como deferindo o Pedido de
Ressarcimento (...).
Sucessivamente, requer-se seja anulado o sobredito despacho decisório, bem
como que seja determinado à autoridade competente para exame do pedido supra a
instauração de procedimento de fiscalização formal para aferir a materialidade do
direito creditório, com a prolação de novo despacho, observado o prazo de que cuida
o artigo 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório e não reconhecendo o direito creditório apurado
pela Recorrente, considerando a inércia do contribuinte em atender as intimações para apresentar
os arquivos nos moldes solicitados.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa. Adicionalmente, pleiteou a
nulidade da decisão recorrida por inobservância ao princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteou a nulidade da decisão recorrida nos
seguintes termos:
8. Conforme se infere da decisão recorrida, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil houve por bem negar o pedido de compensação e, por corolário, de restituição
de créditos da contribuição social em tela, em razão da suposta impossibilidade de
confirmação do crédito indicado decorrente da alegada falta de apresentação de
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF n o 86, de 22/10/2001, em
estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01.
No entanto, em flagrante contradição ao referido fundamento (suposta
ausência de provas) a Autoridade Administrativa indeferiu, sumariamente, a
instauração de procedimento fiscal pleiteado pela Recorrente, tendente a certificar a
legitimidade do direito creditório em análise.
Evidentemente, o raciocínio esposado na decisão recorrida não merece
prevalecer.
9. Com efeito, ao indeferir a plena dilação probatória pela Recorrente, a
decisão recorrida adotou posicionamento que não se coaduna com o princípio da
verdade material, inerente a todo e qualquer processo administrativo, o qual é
informado e guiado pelas garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, asseguradas pelo artigo 5o, LIV e LV, da CR/88
Sem razão a Recorrente. Isto porque, correta a decisão recorrida quando afirma
que a não apresentação dos arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal impossibilita a
análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, ficando prejudicada a própria aplicação da
verdade material no procedimento de verificação do crédito.
De fato, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material, ampla
defesa e contraditório, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime de seu ônus de
apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam demonstrar a certeza
e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil.
Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a Recorrente deveria ter reunido todos os documentos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob
pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual,
em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação de
inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos.
Portanto, correta a decisão recorrida que assim se pronunciou:
Por fim, acerca do pedido de instauração de procedimento fiscal tendente a
certificar/investigar o direito creditório, indefere-se (art. 18 do Decreto no 70.235/72),
pois se entende incabível a diligência em se tratando de prova a ser apresentada no
momento da defesa, não logrando a contribuinte demonstrar ter cumprido as
condições para apresentação da prova em outro momento processual (art. 16, III, e
§§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72).
Assim, afasta-se o pedido de nulidade da decisão recorrida.
Meritoriamente melhor sorte não resta a Recorrente. Conforme a fundamentação
do Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido porque a interessada não
atendeu à intimação para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu suposto
crédito. Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo
as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Segundo a contribuinte, a falta de apresentação dos arquivos digitais não
configura razão hábil a simples negativa do pleito. Acusa que, por ocasião da transmissão dos
PER/DCOMP, o Anexo Único do ADE Cofis no 15/01 não fez referência à organização e
formatação de arquivos digitais que tivessem qualquer relação com a apuração do saldo credor
da contribuição.
Mas o Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 2010, não revogou nem
substituiu o ADE Cofis no 15, de 2001, mas alterou sua redação. Assim, o não atendimento ao
disposto no ADE Cofis no 15, de 2001, com a redação que lhe foi dada pelo ADE Cofis no 25, de
2010, já em vigor na data da intimação, consiste, sim, em não apresentação de “Arquivos
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade
com o ADE Cofis 15/01”, conforme constou no Despacho Decisório.
Feita esta observação inicial, salientamos que, da leitura do Despacho Decisório e
da Manifestação de Inconformidade, verifica-se que o litígio se resume à obrigatoriedade ou não
de a interessada transmitir os arquivos digitais em estrita conformidade com o ADE Cofis no 15,
de 2001, com a redação dada pelo ADE Cofis no 25, de 2010, conforme determinado pela
intimação.
Para dirimir a controvérsia faz-se necessário o exame da legislação que rege a
matéria.
A Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à Secretaria da Receita Federal
do Brasil a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos pelas
pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal. Confira-se:
Lei no 8.218, de 29 de agosto 1991:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo
as empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que
trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001) (destacamos)
Importa frisar que os arquivos digitais se prestam a exames, provas e conferências
relativas a impostos e contribuições em geral.
Em cumprimento ao dispositivo acima destacado, a então Secretaria da Receita
Federal expediu a Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, para disciplinar a
matéria (antes tratada em outros atos, tais como a Instrução Normativa SRF no 65, de
15/07/1993, e a Instrução Normativa SRF no 68, de 27/12/1995), nos seguintes termos:
Instrução Normativa SRF no 86, de 2001:
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o
disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, alterado pela Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam dispensadas
do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação
de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que
trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de
2002 poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida
no caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento
das informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a
partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de dezembro
de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002. (destacamos)
Em decorrência do disposto no art. 3o da IN SRF no 86, de 2001, destacado na
transcrição acima, a forma de apresentação, os documentos de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas referidos no art. 2o da mesma instrução
normativa foram estabelecidos por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de
2001, a seguir transcrito:
Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de Outubro de 2001 (Alterado
pelo Ato Declaratório Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009, e pelo Ato
Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de junho de 2010)
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF
no 86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas
contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I – registros contábeis;
II – fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata §
1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida
neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
O Anexo Único do ADE no 15, de 2001, intitulado “Especificações Técnicas dos
Sistemas e Arquivos” foi alterado pelo ADE Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009 e,
posteriormente, pelo ADE Cofis no 25, de 2010.
As especificações quanto à Codificação de Dados e Organização dos Arquivos
(item 1.1) e quanto às Regras de Formatação (item 1.2) permaneceram inalteradas. Compare-se:
Redação original:

Redação dada pelo ADE Cofis no 25, de 2010:

Redação original:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

Redação dada pelo ADE Cofis no 25, de 2010:

Já o item 1.3, que estabelece os meios físicos de entrega dos arquivos digitais,
sofreu alterações. Em sua redação original, assim dispunha:
1.3 Meios Físicos de Entrega
Os arquivos digitais poderão ser entregues nos seguintes meios:
a. Disquete de 31⁄2", padrão PC-IBM, FAT-12, (1,44 MB);
b. CD, padrão de gravação ISO-9660, (600 MB);
c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
d. Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
e. Em outro meio físico, desde que aceito pelo AFRF.
Com a redação dada pelo ADE Cofis no 55, de 2009, que foi mantida pelo ADE
Cofis no 25, de 2010, passou a dispor:
1.3 Meios Físicos de Entrega
Os arquivos digitais poderão ser entregues nos seguintes meios:
a. CD não regravável, padrão de gravação ISO-9660;
b. DVD não regravável, padrão de gravação UDF;
c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
d. Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
e. Em outro meio físico, desde que aceito pelo AFRFB.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

Observe-se que não ocorreu nenhuma mudança que pudesse impedir a
transmissão das informações necessárias à análise do pleito da Recorrente. A mudança ocorreu
pontualmente na exclusão do “Disquete de 31⁄2", padrão PC-IBM, FAT-12, (1,44 MB)”, como
meio de entrega, e inclusão do “DVD não regravável, padrão de gravação UDF”.
Assim, a questão se resume à decisão de gerar ou não gerar os arquivos digitais
com estas informações. E a contribuinte optou por não fazê-lo, alegando que não estaria
obrigada, com base nos argumentos já acima mencionados.
Mas as normas que disciplinam o procedimento de análise de crédito pleiteado por
contribuinte determinam o indeferimento do pleito na falta dos documentos nos termos acima
delineados, conforme estabelecido no § 4o do artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, então em vigor:
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas
relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens “4.3
Documentos Fiscais” e “4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS”, do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado digital válido.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de
2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que trata
o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981,
de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
(destaques acrescidos)
A matéria foi posteriormente regulamentada, nos mesmos termos, pelo art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. As disposições específicas
relacionadas aos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação anteriores a
31/01/2010 foram revogadas pela Instrução Normativa no 1.616, de 29 de setembro de 2016.
E a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, dispõe:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Note-se que a revogação das disposições específicas relativas aos pedidos de
restituição e declarações de compensação anteriores a 31/01/2010 ocorreu quando estes
dispositivos já não tinham mais razão de ser, uma vez que é de 5 anos o prazo de que dispõe a
administração tributária para a homologação ou não da declaração de compensação. E está
mantida na legislação atualmente em vigor a determinação de que a autoridade competente
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos.
Sobre as disposições dos §§ 3o e 4o do art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, é oportuno ainda registrar que, segundo o § 1o do art. 144 do CTN, “aplica-se ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas”.
Embora aqui não se trate de lançamento, a regra é perfeitamente aplicável ao caso.
Observando o velho jargão de que “quem pode o mais pode o menos”, é oportuno registrar que,
sendo aplicável a legislação posterior que institui “novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas”, até
mesmo para o lançamento, que terá como consequência a cobrança de tributo, não há como
pretender afastar os novos processos de fiscalização da análise de pedido de ressarcimento, cuja
consequência será a transferência de recursos da Fazenda Pública para os cofres do particular.
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução normativa retrocitada, o § 3o
do mesmo artigo estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às
declarações de compensação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apresentados até 31 de janeiro de 2010, como é o caso ora em exame, que a autoridade
competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo
digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o, ou seja, transmitido mediante o Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA).
E o § 4o expressamente determina que “será indeferido o pedido de ressarcimento
ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o
e 3o”. Assim, o Despacho Decisório foi proferido em estrita conformidade com a legislação em
vigor, e não comporta reformas.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

Essas questões anteriormente tratadas, já foram objeto de análise por esta Turma
de Julgamento, nos autos do PA 10215.900541/2012-10, acórdão 3302-010.764, de relatoria do
i. Conselheiro Vinicius Guimarães, proferido em 28.04.2021, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza
e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal
e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e
na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A
análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo
decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise de
declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco
anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa
disposição legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro
princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
Por fim, como bem pontuado na decisão recorrida, ainda que superada a
necessidade de apresentar o arquivo no formato solicitado pela fiscalização, a Recorrente não
demonstrou através de alegações e de provas robustas a origem do crédito apurado, dado que nos
casos que envolvem pedido de reconhecimento de crédito o ônus é totalmente do contribuinte.
Nesse sentido destaca-se o trecho da decisão recorrida, cujas razões adoto:
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da
prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de
demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Nesse sentido, veja-se a
jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e
de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de 16/06/2004] (negrejou-se)
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do
direito creditório é de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão
pela qual pode se tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa
competente. Nesse contexto, a participação da contribuinte se concentra no
fornecimento de informações e documentos, quando e nos termos em que requisitado
pela autoridade fiscal responsável pela análise do pleito.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/ressarcimento/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à
autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado
que, conforme já fartamente esclarecido, a prova resta a cargo do sujeito passivo.
Nesse sentido dispõe, expressamente, a legislação de regência vigente a partir da
implementação da restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002: “Art. 4° A
autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que
seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa SRF No 600, de 28 de dezembro de 2005:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.(destaques acrescidos)
E para a comprovação não basta apenas juntar um documento ou um conjunto
de documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de
Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo
entre o documento e o fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça
uma relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A
simples juntada de documentos não produz prova, ou seja, não resulta no
reconhecimento do fato que se pretende provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação
lhe atribui, no sentido de trazer elementos de prova que demonstrem a existência do
crédito, nos termos em que requerido pela autoridade fiscal.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.902797/2012-45

E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Desse modo, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, quais documentos estão associados a que registros, de modo a permitir o
bom andamento da conferência e a celeridade do trabalho fiscal, sob pena de
embaraço à fiscalização, mormente quando se trata de conjunto volumoso de
documentos; ainda, quando a natureza da operação escriturada/documentada for
importante para a caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da
operação constante dos registros e documentos seja clara e legível, sem abreviaturas
ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Assim, o ônus da comprovação do direito creditório cabe à contribuinte.
Cumpria, pois, à interessada atender o quanto solicitado na intimação fiscal
expedida, sob pena do indeferimento do crédito.
Como a própria contribuinte reconhece em sua defesa, os arquivos na
formatação solicitada tratam de informações essenciais para a apuração dos créditos,
sem as quais o Fisco sequer teria como analisar a procedência, ou não, do direito
creditório.
Por pertinente, esclareça-se que o DACON não configura instrumento de
autolançamento, possuindo efeito meramente informativo, constituindo, apenas,
demonstrativo da existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa
jurídica, portanto, comprovar a veracidade das informações prestadas em tal
documento.
E, na presente manifestação de inconformidade, sequer um início de prova foi
trazido pela recorrente, quanto à legitimidade de seu direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital